Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. CONTRATO NA MODALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. A Lei n° 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.
4. Conforme Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
5. A Resolução no 13 de 3 de novembro de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar deve ser interpretada com parcimônia, inserida no ordenamento jurídico a qual foi editada, sem ofender o comando legal, nem limitar o período de internação, ainda que tão somente no período de carência estabelecido contratualmente. Assim, deve ser considerada ilegal a limitação ao tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.